Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-46.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013011-46.2018.8.11.0041
APELANTE: O.A.A.B. PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUTORA, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, e ANDRÉ BELLANDI
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que não reconheceu o descumprimento da sentença não é recorrível por meio de recurso de apelação, uma vez que não se trata de decisão que extinguiu a execução, tampouco pôs fim, nos termos dos artigos 485 e 487 do NCPC, à fase de conhecimento do processo (artigo 203, §1o, c/c artigo 1.009 do NCPC).
Recurso de apelação não conhecido.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por A.A.B. PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUTORA, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP e ANDRÉ BELLANDI contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, MMa Juíza Rita Soraya Tolentino de Barros, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no 1013011-46.2018.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que não reconheceu o descumprimento da obrigação imposta à instituição financeira (id. 88196508 - Pág. 1).
Os apelantes, em suas razões recursais aduzem que embora o banco recorrido tenha cumprido com a obrigação de pagar as indenizações correspondentes ao édito sentencial, não cumpriu com aquela concernente ao desbloqueio das contas correntes dos apelantes, de restaurar os limites do cartão de crédito Ourocard Visa International, do token e de desbloquear da conta bancária mantida junto à agência de Caarapó – MS, sem desconto de tarifa de manutenção, a partir de 09/09/2014.
Contudo, aduzem que o r. Juízo de 1o grau equivocadamente entendeu que o apelado já pagou a multa, e por esta razão está desobrigado de cumprir com suas obrigações de fazer.
Defendem que esse entendimento implica em contradição com o que fora anteriormente decidido em sentença transitada em julgado, pois a multa diária que foi paga pelo apelado não diz respeito às obrigações cujo cumprimento aqui se pede, mas teve por fundamento fato diverso, qual seja, o fato de o apelado não ter cumprido a medida liminar de desbloqueio do valor da venda de uma aeronave no tempo determinado pelo juiz, conforme reconhecido por ocasião da sentença.
Sustentam que opuseram embargos de declaração, porém o r. Juízo de 1o grau entendeu pela manutenção da r. sentença combatida, não havendo outra saída, rogam a este E. Tribunal a correção do decidido, reformando-se a r. sentença singular, eis que há contradição evidente com o que o julgador decidiu em sentença prolatada na fase de conhecimento com o que decidiu agora, em nova sentença prolatada na fase de cumprimento de sentença, devendo ser reformada a r. sentença de Id. 48572773 para acolher na íntegra os pedidos de Id. 48441375 (Id. 88196514).
As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, invocando em sua defesa as razões pautadas no recurso de apelação interposto contra a sentença (Id. 88196561).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, reputo pertinente a transcrição da decisão impugnada:
“Vistos, etc.
A sentença prolatada nos autos, foi mantida em seu dispositivo: "Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Restrição Interna c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar de Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte em Antecipação Parcial de Tutela e ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil, declarando a nulidade da restrição interna imposta pelo banco e concedendo em definitivo a tutela de urgência para desbloquear todas as contas correntes e todos os créditos dos autores junto ao requerido, especialmente o valor total de R$ 163.455,00 (cento e sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) provenientes da Argentina, bem como os limites do cartão de crédito Ourocard Visa International, do token e o desbloqueio da conta bancária mantida junto à agênciade Caarapó – MS, sem desconto de tarifa de manutenção a partir de 09/09/2014. Condeno ainda, o requerido a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais) a cada autor, atualizados pelo INPC a partir da citação válida e ao pagamento até o limite de R$163.455,00 (cento e sessenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais) a título de multa diária.".
O presente feito foi encerrada a prestação jurisdicional com cumprimento da obrigação imposta na sentença, onde ocorreu o pagamento da multa imposta na sentença pelo não cumprimento das determinações e limitou a referida no valor ali consignado.
A pretensão da autora após, não coaduna com a coisa julgada material, posto que a parte requerida já pagou a multa imposta.
Assim, deverá ser cumprida determinação dos autos.
Cumpra-se”.
Nos termos do artigo 203, § 1o, do CPC, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
Na hipótese, a decisão ora recorrida não extinguiu a execução, tampouco pôs fim à fase de conhecimento do processo.
Em verdade a decisão atacada consiste em decisão interlocutória, que, nos termos do § 2o do mencionado artigo 203, é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre na definição de sentença.
Logo, considerando que somente cabe recurso de apelação contra sentença (artigo 1.009 do CPC) e que a decisão ora recorrida é uma decisão interlocutória, impõe-se o não conhecimento do apelo.
A propósito, colaciono o seguinte precedente:
“RECURSO DE APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CONHECIDO. O recurso adequado para combater a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, sem por fim à fase procedimental, é o de agravo de instrumento. (Ap 24718/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)” (TJ-MT - APL: 00143561120118110041 24718/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2017)
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. - Contra a decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual há determinação de prosseguimento do feito, o recurso cabível é o agravo de instrumento e não a apelação." (TJ-MG - AGT: 10707140262072002 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 17/07/2020)
Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem com as baixas e anotações de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2.021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora